Tribunal: TJPA
Processo: 0819176-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12385 - Divulgação de cena de estupro
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819176-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: RIBAMAR ROBERTO DA COSTA TERTULIANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 224, “A”, do CPB
.
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. TESE NÃO ACATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR.
IN CASU
, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em prol do paciente R. R. DA C. T., acusado que foi da prática do crime de atentado violento ao pudor. Alega a defesa que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, em razão da inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme o art. 312 do CPPB. Pleiteia também pela revogação da custódia preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, fundamentando-se na primariedade, bons antecedentes e residência fixa do paciente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) analisar se a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são adequadas ao caso.

III.

Razões de decidir

3.
In casu
, verifica-se que a prisão preventiva do coacto encontra-se fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando como motivação a gravidade concreta do crime imputado a ele – atentado violento ao pudor incidente contra criança, corroborado por provas técnicas e testemunhais – e o histórico de fuga, que causou a suspensão do processo por mais de uma década, fazendo incidir o requisito da garantia da aplicação da lei penal.

4. Quanto às condições pessoais do paciente, a jurisprudência consolidada afirma que estas, por si sós, não têm o condão de evitar a decretação da prisão preventiva, caso estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPPB,
entendimento esse já pacificado por esta E. Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

5. Por fim, no que tange a substituição da prisão por medidas cautelares, conclui-se que estas não são adequadas ao caso concreto, considerando a gravidade do delito e a insuficiência dessas medidas para a garantia da ordem pública e o regular andamento do feito.

IV.
Dispositivo e tese

6. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva é medida excepcional que se justifica quando apresentados os requisitos do art. 312 do CPP, sendo incabível sua substituição por medidas cautelares em casos que envolvam risco à ordem pública, regular andamento do processo e à integridade da vítima. 2.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando os elementos do caso concreto revelam a necessidade de medida cautelar constritiva de liberdade para garantia dos fins do processo penal"

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIX e art. 93, IX; CPP, art. 282, § 6º, 312 e 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
, porém denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete

dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
R. R. DA C. T.
, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente

da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo
nº 0016157-14.2001.8.14.0401
.

Consta da impetração
que o Juízo de 1º Grau denegou o pedido feito pela defesa do paciente, acerca da revogação da preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo o Ministério Público sendo favorável e o paciente possuir todas as circunstâncias pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade, tais como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e não pertencer a nenhuma facção criminosa.

Aduz o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal por estar preso desde 11/11/2024, pela suposta prática de atentado violento ao pudor, uma vez que ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo necessária a revogação da sua custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando ainda que o paciente é inocente, não tendo ficado provada a sua conduta delituosa.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, para determinar a imediata libertação do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso se façam necessárias, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer a concessão definitiva do
writ
para revogar a custódia preventiva do coacto, ou que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319 do CPPB.

Anexou documentos de fls. e fls.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Em 14/11/2024, no Plantão Judicial Criminal, o Desembargador Plantonista Pedro Pinheiro Sotero, entendendo não ser caso de plantão, determinou a redistribuição regular do feito (doc. ID 23254918), vindo-me os autos conclusos.

À ID
23385971
, por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, a indeferi
.

À ID

23453491
, foram prestadas as informações de praxe pela Autoridade Coatora.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A priori
, proceda a Secretaria a decretação da tramitação deste processo em segredo de justiça, a teor do art. 234-B do CPB (Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em segredo de justiça) e da Portaria nº 5815/2016-GP/TJE/PA.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Da ausência de requisitos à custódia preventiva

Na hipótese dos autos, apesar do lapso temporal transcorrido e do fato de o acusado residir atualmente no Estado do Amazonas, extrai-se que a prisão preventiva do paciente R. R. DA C. T. foi mantida em data recente, sendo indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar no dia 13/11/2024, de forma fundamentada, pelo Juízo do feito, nos seguintes termos:

“
A defesa em seu pedido, requer a revogação da prisão preventiva do acusado, afirmando que no caso concreto não há a necessidade da medida restritiva da liberdade da agente, podendo responder ao processo

em liberdade, sem que se prejudique o seu regular andamento.

Pois bem, avaliando os pressupostos de cabimento da prisão cautelar, quanto ao ‘fumus comissi delicti’ resta presente nos autos já que, tendo sido recebida a exordial, há justa causa para a ação penal. Infere-se, ainda, a existência da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, que se substanciam sobretudo no depoimento prestado pela vítima na fase policial, quando narrou que foi abusado sexualmente pelo acusado. Além disso, no id. 41954258 - Pág. 21, consta o laudo sexológico forense realizado na vítima, à época, que concluiu pela presença de vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, com a seguinte descrição: “ânus com equimose e fissura recente na região superior e diminuição do seu pregueamento na região inferior”, o que é compatível com a descrição do fato criminoso.

Quanto ao “periculum libertatis”, encontra-se presente nos autos, considerando sobretudo que o fato criminoso teria ocorrido no ano de 2001, e o processo ficou suspenso em razão do acusado ter fugido logo depois de ter tomado conhecimento do registro do fato na delegacia de polícia. Sobre isso, inclusive, na primeira oportunidade de citação pessoal, o irmão do réu já mencionou que ele havia se deslocado para o Estado do Amazonas, conforme se observa na certidão de id. 41954259 - Pág. 11, claramente com o intuito de se evadir do distrito da culpa.

Por conta disso, desde aquela data o processo não seguiu seu curso normal, visto que, ante a não localização do acusado, este nunca foi citado pessoalmente. Ademais, o réu foi preso há dois dias, em 11/11/2024, e ainda nem sequer foi citado, não havendo a garantia de que caso seja solto, não fugirá novamente.

Além deste fato, é de se considerar que o fato narrado na denúncia é de extrema gravidade, visto que informa que o réu teria praticado sexo anal contra criança do mesmo sexo, aproveitando-se da facilidade de contato que tinha com a vítima, por serem vizinhos época.

Veja-se, portanto, que existem dois fundamentos para a manutenção da prisão do acusado, a garantia da ordem pública e a garantia da futura aplicação da lei penal.

O fato de o réu possuir residência fixa, ostentar bons antecedentes, ou ter ocupação lícita, em nada modifica a situação fática, não sendo, por si só, motivo ensejador da revogação da custódia cautelar.

Assim sendo, não havendo modificação fática que enseje a revogação da prisão do acusado, subsistindo ainda os motivos concretos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tal como exigido pelo artigo 312 do CPP, e considerando a prova da materialidade e da autoria, a manutenção da prisão provisória do indiciado é medida que ora se impõe.

Ante o exposto, rejeito o pedido da defesa, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado R. R. DA C. T., qualificado nos autos, com fulcro no preenchimento – em concreto - dos pressupostos do artigo 312 do CPP, como a necessidade da garantia da ordem pública, e da futura aplicação da lei penal, em face da existência do crime e de suficientes indícios de autoria
”.

Com feito, diante da imprescindibilidade de fundamentação das decisões judiciais, notadamente daquelas que impliquem no cerceamento da liberdade individual, consoante o disposto nos art. 5º, inciso LIX, e art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não se admite qualquer cerceamento de tal direito
ex lege
, devendo o decreto segregacionista explicitar, concretamente, os motivos que o justificam, exatamente como se verifica no caso vertente.

Certamente, a constrição preventiva, por se tratar de medida cautelar acessória e excepcional, que tem por escopo, precipuamente, a garantia do resultado útil da investigação, do posterior processo-crime ou, ainda, a segurança da coletividade, pois o preceito constitucional da presunção de inocência exige a efetiva demonstração dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
.

Nessa senda, acerca da aventada ausência dos pressupostos ensejadores à prisão preventiva, não vislumbro que tal argumento mereça acolhimento, já que a constrição cautelar do coacto se faz necessária para garantia da ordem pública e de futura aplicação da lei penal, já que em seu
decisum
a Magistrada
a quo
asseverou não haver garantia de que solto não fugirá novamente, bem como sequer foi citado.

- Das condições pessoais favoráveis

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, a almejada aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob a assertiva de que
a custódia preventiva somente deverá ser utilizada como último recurso, ou seja, subsidiariamente, quando incabível sua substituição, já que no caso sob exame, não se mostra razoável a manutenção do paciente no cárcere, ante a inexistência de requisitos à sua prisão preventiva, medida excepcional que,
in casu
, deve ser afastada, de igual forma não merece prosperar.

Com efeito, pelas mesmas razões acima expendidas, conclui-se ser incabível a substituição da prisão preventiva do paciente por alguma outra medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6º, do CPPB, pois, além de se encontrarem presentes requisitos do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal, quais sejam, para garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, as circunstâncias específicas supra narradas demonstram a inadequação de tais medidas ao caso concreto
.

Destarte, deve-se considerar e respeitar a decisão da Magistrada de 1º Grau, a qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 19/12/2024